Tribunal: STF
Processo: HC 197515
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Ribeiro da Silva e outros, advogados, em benefício de F C, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, pelo qual, em 6.10.2020, negado provimento ao agravo regimental interposto no Recurso em Habeas Corpus n. 132.132. O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 5033178-11.2020.8.24.000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, em 13.10.2020. 
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em decorrência da decretação de prisão temporária, por representação policial, em 5.10.2019, porque teria, em tese, praticado os crimes previstos nos inc. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, nas modalidades consumada e tentada, respectivamente, contra as vítimas André Gustavo de Souza Rosa e Jackson Pereira Mendes, e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. A prisão temporária foi prorrogada por mais trinta dias e, na sequência, convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e instrução criminal.
    A denúncia foi recebida em 3.12.2019. Em 29.9.2020, realizou-se a audiência de instrução, não finalizada pela necessidade de conclusão da prova técnica requerida pelo Ministério Público e pelo pedido da defesa para que os interrogatórios fossem realizados após a juntada dos laudos. 
    3. Sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5033178-11.2020.8.24.000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegada a ordem em 13.10.2020 pela Terceira Câmara Criminal, Relator o Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, em acórdão assim fundamentado:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FILIPE DA CONCEICAO, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça, que indeferiu pedido de liberdade e manteve prisão preventiva do paciente nos autos n. 0007142-13.2019.8.24.0045. 
    O paciente foi preso em decorrência da decretação de prisão temporária, por representação policial, no dia 5-10-2019 por ter, em tese, praticado os delitos de homicídio (vítima 1) e tentativa de homicídio (vítima 2). A prisão temporária foi prorrogada por mais 30 dias e na sequência foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e instrução criminal. Na sequência, o paciente foi denunciado, juntamente com outros 4 indivíduos, pelos crimes dos artigos 121, §2°, I, III e IV, do CP (vitima 1), 121, §2°, I, III e IV, c/c 14, II, do CP (vítima 2) e 2°, §2°, da Lei 12.850/13. 
    Alega o impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente ante a ausência dos pressupostos para a decretação da medida extrema, mormente a ausência do fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Discorre sobre a falta de indícios de autoria. Ademais, invoca o princípio da presunção de inocência e salienta as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente (tais como ocupação lícita, residência fixa, família etc.). Por fim, aduz excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Foi indeferido o pedido liminar por este relator (evento 6). 
    Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. Humberto Francisco Scharf Vieira, que opinou pelo parcial conhecimento do writ e pela denegação da ordem (evento 10). 
    Este é o relatório. 
    Após examinar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o habeas corpus merece ser parcialmente conhecido. Isso porque em consulta ao Sistema EPROC verifica-se que já fora impetrado em favor do paciente outro habeas corpus precedente a este que fora julgado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, em 14-7-2020. Nota-se que a pretensão daquele remédio constitucional (n. 5018891- 43.2020.8.24.0000) trata exatamente das mesmas teses do writ ora analisado, diferenciando-se somente pela alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Para suprir eventuais dúvidas sobre a reiteração de tese, colaciona-se a ementa do julgado anterior: (…) 
    Desta feita, tem-se que a os argumentos ora expendidos que questionam os requisitos da decretação da prisão preventiva já foram objeto de análise neste grau de jurisdição, por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, o que impede o conhecimento da ordem. 
    No que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o writ merece ser conhecido, porém desprovido. Para a avaliação do excesso de prazo, deve ser levado em consideração o número de fatos, de réus, e a complexidade da causa, fatores que, in casu, demonstram a inexistência de demora injustificada. Na hipótese, o paciente foi preso, dia 5-10-2019, em decorrência da decretação de prisão temporária, a requerimento da autoridade policial. A prisão temporária foi prorrogada por mais 30 dias e na sequência foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e instrução criminal. Na sequência, o paciente foi denunciado, juntamente com outros 4 indivíduos, pelos crimes dos artigos 121, §2°, I, III e IV, do CP (vitima 1), 121, §2°, I, III e IV, c/c 14, II, do CP (vítima 2) e 2°, §2°, da Lei 12.850/13. A denúncia foi recebida em 3- 12-2019. Em 29-9-2020, foi realizada audiência de instrução, na qual o magistrado determinou urgência na produção dos laudos requeridos ao IGP e fixou a data de 13-11-2020, para a continuação da audiência e realização do interrogatório dos réus. Da análise do feito não se verifica demora excessiva causada pela acusação, tampouco paralisação injustificada do processo, bem como o tempo decorrido até o presente momento é absolutamente justificado pelos contornos concretos da causa. Aliás, é preciso reconhecer que, na atual realidade enfrentada pelo Judiciário, o andamento do processo está mais que regular (em consulta aos autos digitais, via Sistema EPROC, verifica-se que a continuidade da audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, 13- 11-2020. Sendo esse o contexto fático e processual, neste juízo de cognição sumária do caso, concluo que o andamento do processo se encontra compatível com as particularidades da ação penal, não havendo demora desproporcional ou desarrazoada, provocada pela acusação ou pelo Poder Judiciário. 
    Desta feita, não há falar em excesso de prazo. Voto por conhecer parcialmente do writ e denegar a ordem” (e-doc. 21). 
    4. No acórdão objeto da presente impetração, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 132.132, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, constam os seguintes fundamentos:
    “Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos da decisão agravada, in verbis: 
    O recorrente teve a prisão temporária convertida em preventiva, pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2°, I, III e IV, do CP (vítima 1); 121, §2°, I, III e IV, c/c 14, II, do CP (vítima 2) e 2°, §2°, da Lei 12.850/13. 
    O Tribunal de origem, que proferiu a decisão ora recorrida, assim decidiu acerca da prisão preventiva (fls. 67-74): 
    Como relatado, por meio do presente writ, busca-se a revogação da prisão cautelar do paciente FILIPE DA CONCEICAO. Passo ao exame da legalidade dos atos judiciais que determinaram a restrição ao jus libertatis deste indivíduo. O paciente foi preso em decorrência da decretação de prisão temporária, por representação policial, no dia 5-10-2019 por ter, em tese, praticado os delitos de homicídio (vítima 1) e tentativa de homicídio (vítima 2). A prisão temporária foi prorrogada por mais 30 dias e na sequência foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e instrução criminal. 
    Na sequência, o paciente foi denunciado, juntamente com outros 4 indivíduos, pelos crimes dos artigos 121, §2°, I, III e IV, do CP (vitima 1), 121, §2°, I, III e IV, c/c 14, II, do CP (vítima 2) e 2°, §2°, da Lei 12.850/13. Na sequência, o Juízo da origem examinou pedido de revogação da prisão cautelar, apresentado pela defesa técnica do paciente, oportunidade em que proferiu o ato diretamente impugnado por esta ação (fls. 1.166-1.168 dos autos de origem): Decido. Inicialmente, em atenção à manifestação de p. 1.165, cumpre-me esclarecer que, de fato, o pedido de revogação da prisão preventiva foi formulado unicamente em favor do réu Filipe da Conceição e apenas quanto a ele será analisado. Registra-se, de outro lado, que a manifestação de p. 1155- 1156 somente aportou aos autos após a sua conclusão, não possibilitando sua visualização antes da prolação da decisão de p. 1157-1160, justificando nova intimação do órgão ministerial. Feitos esses esclarecimentos, passa-se à análise do pedido de revogação da prisão preventiva. Examinando detidamente o feito, observo a presença de indícios de autoria e materialidade do delito, consoante decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados (p. 470-471). De outro lado, não se observa qualquer modificação na situação fática e/ou jurídica capaz de revogar a prisão decretada. Além disso, ainda persistem os requisitos norteadores dos arts. 312 do Código de Processo Penal, que prevê: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". Do contexto fático, ainda se observa que os crimes em questão são bastante graves (duplo homicídio qualificado, um consumado e outro tentado, além de organização criminosa armada) e a segregação cautelar também se faz necessária para a garantia da ordem pública. (e-STJ Fl.72). Conforme se depreende dos elementos que embasaram a denúncia, os acusados, com possível envolvimento na facção PGC, planejaram e executaram o crime em via pública, efetuando uma série de disparos de arma de fogo, os quais vieram a atingir fatalmente uma das vítimas, do que se extrai a alta periculosidade dos agentes e sua pouca preocupação com a vida alheia. Além disso, existem indícios de que o acusado possa prejudicar em muito a colheita de provas, causando temor às testemunhas dos fatos, notadamente à vítima sobrevivente, o que não se pode admitir. Não fosse isso, conforme constou na manifestação Ministerial de p. 1155- 1156, "os réus já deixaram evidente a intenção de evitar eventual responsabilização criminal, tendo, inclusive, tentado destruir provas importantes, especialmente as filmagens do momento do crime, enviando o computador para ser formatado e, com isso, apagar os vestígios deixados, bem como há indicativos que possam atentar contra a vida da vítima Jackson". 
    Por fim, registra-se Filipe da Conceição mostrou-se pessoa com íntima relação com o mundo do crime, pois é reincidente - já condenado definitivamente pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (p. 458), além de responder a outras duas ações penais (p. 455 e 457) o que torna necessária a segregação cautelar para segurança da sociedade, eis que já demonstrou a possibilidade de, caso solto, voltar a delinquir. 
    Presentes, portanto, os requisitos para manutenção da segregação cautelar, revelam-se inadequadas e/ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 282, § 6º). 
    Dito isso, torna-se evidente a ausência de violação ao princípio da presunção de inocência quando o decreto de prisão cautelar encontra-se bem fundamentado à luz do que estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal. 
    No que tange ao periculum libertatis, entendo que a manutenção da segregação faz-se efetivamente necessária para a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta imputada ao paciente que, em tese, juntamente com outros indivíduos, que ao que tudo indicam possuem envolvimento com conhecida facção criminosa (PGC), ceifaram a vida da vítima 1 e atentaram contra a incolumidade física da vítima 2, em plena via pública com disparos de arma de fogo. Tais elementos concretos permitem a conclusão no sentido da necessidade de se resguardar a ordem pública e de se oferecer pronta e eficaz resposta ao indiciado e à sociedade a respeito do ocorrido, estando a decisão objeto da presente ação suficientemente fundamentada para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Ademais, oportuno salientar que o fato de o paciente ostentar predicados favoráveis não é suficiente para que possa responder em liberdade. Nesse ponto, importante recordar que é pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que "a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese" (HC 390.228/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). 
    Sendo imprescindível a segregação da liberdade do paciente para a proteção da ordem social, ante a gravidade do crime imputado e o efetivo risco de reiteração delitiva, é evidente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso. Ante todo o exposto, entendo que a restrição de liberdade do paciente é legítima. Destaca-se, ainda, da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, por ocasião do exame do pleito de revogação da prisão preventiva (fl. 38): [...] Além disso, existem indícios de que o acusado possa prejudicar em muito a colheita de provas, causando temor às testemunhas dos fatos, notadamente à vítima sobrevivente, o que não se pode admitir. 
    Não fosse isso, conforme constou na manifestação Ministerial de p. 1155-1156, "os réus já deixaram evidente a intenção de evitar eventual responsabilização criminal, tendo, inclusive, tentado destruir provas importantes, especialmente as filmagens do momento do crime, enviando o computador para ser formatado e, com isso, apagar os vestígios deixados, bem como há indicativos que possam atentar contra a vida da vítima Jackson". 
    Por fim, registra-se Filipe da Conceição mostrou-se pessoa com íntima relação com o mundo do crime, pois é reincidente - já condenado definitivamente pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (p. 458), além de responder a outras duas ações penais (p. 455 e 457) o que torna necessária a segregação cautelar para segurança da sociedade, eis que já demonstrou a possibilidade de, caso solto, voltar a delinquir. Presentes, portanto, os requisitos para manutenção da segregação cautelar, revelam-se inadequadas e/ou insuficientes a aplicação medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 282, § 6° ).Assim, indefiro o pedido de soltura. Inicialmente, a alegação de que a prisão está calcada exclusivamente em denúncia anônima não foi submetida ao Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser apreciada por esta Corte. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, como adiantado no exame da liminar, a prisão encontra-se fundamentada na reincidência do recorrente, ressaltando a tentativa de destruir provas, especialmente as filmagens do momento do crime, mediante o envio do computador para ser formatado, com a intenção de apagar os vestígios, havendo, ainda, indicativos de que pudesse atentar contra a vida da vítima Jackson. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior 2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. Outrossim, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. Ante o exposto, nego provimento ao recurso’. 
    Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que, consoante assentado, uma vez que a tese de que a prisão estaria fundada exclusivamente em denúncia anônima não foi submetida ao Tribunal de origem, não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância, sendo que, no que diz respeito à prisão preventiva, tem-se por devidamente fundamentada na periculosidade do réu, diante da sua reincidência e da noticiada tentativa de destruir provas, especialmente as filmagens do momento do crime, mediante o envio do computador para ser formatado, com a intenção de apagar os vestígios, havendo, ainda, indicativos de que pudesse atentar contra a vida da vítima sobrevivente: Jackson, razão pela qual não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (e-doc. 20). 
    5. Contra essa decisão foi ajuizado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam excesso de prazo para a formação da culpa e, por consequência, da custódia cautelar do paciente.
    Alegam que “a instrução criminal iniciou-se na data de 17 de agosto de 2020, por meio da audiência de instrução e julgamento com a colheita da prova oral indicada pelas partes. (…) Na data de 22 de setembro de 2020, o [Ministério Público] manifestou-se nos autos informando (…) que ainda não houve a conclusão das diligências determinadas (...), tidas como provas indicadas pela acusação, e que a previsão é de que fossem remetidas aos autos em cerca de vinte dias”. 
    Asseveram “que tais diligências foram requisitadas desde 14 de novembro de 2019, ou seja, beirando atualmente incríveis um ano e três meses. Soa absurdo que o acusado, e aqui também pelos demais denunciados, que aguardem presos pela conclusão de diligências por mera mora de órgão do estado (IGP)”. 
    Assinalam ser “inadmissível o cerceamento do direito de liberdade”, sem “a reanálise d[a] situação processual [do paciente], uma vez que a custódia prolonga-se por meses, extrapolando a razoabilidade, (…) em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante todo o exposto, e mais pelas razões que Vossa Excelência saberá lançar com muita propriedade acerca do tema, requer ao impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para mantença do paciente no ergástulo, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. Ainda, alternativamente, a defesa postula pela revogação da prisão preventiva, podendo ser aplicada ao PACIENTE o monitoramento eletrônico, pois Filipe possui residência fixa no distrito da culpa (e alternativamente), local onde poderá cumprir a prisão domiciliar; Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    6. Requisitadas informações ao juízo de primeiro grau, veio aos autos a manifestação de e-doc. 27, com o seguinte teor:
    “Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me à Vossa Excelência, a fim de prestar as informações que me foram requisitadas, relativamente ao Habeas Corpus n. 197.515 MC/SC, em que é paciente Filipe da Conceição.
    Nos autos n. 0007142-13.2019.8.24.0045 a Autoridade Policial, em 20/09/2019, representou pela prisão temporária do ora paciente, Filipe da Conceição, bem como de Joice Gabriela da Silva, assim como pela medida de busca e apreensão no endereço dos representados e quebra de dados telemáticos constantes em aparelhos celulares eventualmente apreendidos (evento 1). 
    Após manifestação Ministerial favorável, em 27/09/2019, foi decretada a prisão temporária dos suspeitos, bem como deferida a medida de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e dados telemáticos, pelos seguintes fundamentos proferidos pelo juiz à época: (…)
    No evento 24, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão temporária do paciente.
    Em 22/10/2019, foi deferido o pedido de prorrogação da prisão temporária formulado pela Autoridade Policial, em decisão assim fundamentada: (…)
    Na data de 24/10/2019, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão temporária de Célio Souza Americano, Wilson Antonio da Silva e Mateus Lazari dos Santos, também suspeitos da prática dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio em questão, assim como as medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos, conforme decisão que segue: (…)
    O inquérito policial correlato foi encaminhado ao Judiciário, com representação pela prisão preventiva de Wilson Antonio da Silva, Mateus Lazari dos Santos, Celio de Souza Americano, Joice Gabriela da Silva e Filipe da Conceição. 
    Após manifestação favorável da acusação, em 29/11/2019, foi decretada a prisão preventiva de Filipe da Conceição, Joice Gabriela da Silva, Célio de Souza Americano, Wilson Antonio da Silva e Mateus Lazari dos Santos, pelos seguintes fundamentos: (…)
    O respectivo mandado de prisão foi cumprido em relação ao paciente Filipe da Conceição em 30/11/2019. 
    Oferecida a denúncia por parte do Ministério Público em 03/12/2019, dando Joice Gabriela da Silva, Filipe da Conceição, Wilson Antonio da Silva Mateus Lazari dos Santos e Celio de Souza Americano como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (em relação à vítima André); art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Jackson); além do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, a exordial acusatória foi recebida em 03/12/2019, com determinação para a citação dos acusados (evento 127).
    Na mesma oportunidade, foi determinado que se oficiasse à delegacia de origem para que providenciasse a juntada aos autos das perícias em andamento (local de morte violenta, extração dados celular da vítima, perícia celulares, perícia de voz e perícia de vídeo). Em 21/02/2020 o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa da ré Joice Gabriela da Silva foi indeferido (evento 183). 
    Já em 20/03/2020 e em 24/03/2020, foi indeferido, respectivamente, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelas defesas de Célio de Souza Americano e Wilson Antonio da Silva (evento 206 e 216). 
    No dia 11/05/2020, em atenção ao que determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, houve a reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos em desfavor de Filipe da Conceição, verbis: 
    ‘O réu Filipe teve sua prisão preventiva decretada em 29/11/2019 e se encontra segregado provisoriamente desde então, conforme fundamentação da decisão de p. 470-471. As prisões dos demais réus já foram reanalisadas (Joice – p. 952-954; Wilson – p. 1053-1054 e Célio – p. 1030-1033). 3. Por ora, não se vislumbra qualquer alteração fática ou jurídica apta a modificar as razões pelas quais a prisão preventiva de Filipe da Conceição foi decretada no caso concreto. Dessa forma, mantenho a prisão preventiva do réu, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal" (evento 226). Na sequência, em 15/05/2020, foi negado o pedido de liberdade formulado pela defesa de Joice Gabriela da Silva (evento 234). O acusado Filipe da Conceição apresentou resposta por escrito à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva por intermédio de defensor dativo (evento 257). Não sendo o caso de quaisquer das hipóteses de aplicação da absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/08/2020, às 14:00 horas. 
    Em seguida, em 23/06/2020, após a manifestação do Ministério Público, a prisão preventiva do acusado Filipe da Conceição foi mantida, pelos seguintes fundamentos: 
    ‘Examinando detidamente o feito, observo a presença de indícios de autoria e materialidade do delito, consoante decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados (p. 470-471). De outro lado, não se observa qualquer modificação na situação fática e/ou jurídica capaz de revogar a prisão decretada. Além disso, ainda persistem os requisitos norteadores dos arts. 312 do Código de Processo Penal, que prevê: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. Do contexto fático, ainda se observa que os crimes em questão são bastante graves (duplo homicídio qualificado, um consumado e outro tentado, além de organização criminosa armada) e a segregação cautelar também se faz necessária para a garantia da ordem pública. Conforme se depreende dos elementos que embasaram a denúncia, os acusados, com possível envolvimento na facção PGC, planejaram e executaram o crime em via pública, efetuando uma série de disparos de arma de fogo, os quais vieram a atingir fatalmente uma das vítimas, do que se extrai a alta periculosidade dos agentes e sua pouca preocupação com a vida alheia. Além disso, existem indícios de que o acusado possa prejudicar em muito a colheita de provas, causando temor às testemunhas dos fatos, notadamente à vítima sobrevivente, o que não se pode admitir. Não fosse isso, conforme constou na manifestação Ministerial de p. 1155-1156, "os réus já deixaram evidente a intenção de evitar eventual responsabilização criminal, tendo, inclusive, tentado destruir provas importantes, especialmente as filmagens do momento do crime, enviando o computador para ser formatado e, com isso, apagar os vestígios deixados, bem como há indicativos que possam atentar contra a vida da vítima Jackson". Por fim, registra-se Filipe da Conceição mostrou-se pessoa com íntima relação com o mundo do crime, pois é reincidente - já condenado definitivamente pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (p. 458), além de responder a outras duas ações penais (p. 455 e 457) o que torna necessária a segregação cautelar para segurança da sociedade, eis que já demonstrou a possibilidade de, caso solto, voltar a delinquir. Presentes, portanto, os requisitos para manutenção da segregação cautelar, revelam-se inadequadas e/ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 282, § 6º ). Assim, INDEFIRO o pedido de soltura (evento 270)’. 
    Na data aprazada, iniciou-se a instrução do feito, com a inquirição de 02 testemunhas arroladas na denúncia e 05 testemunhas arroladas na defesa. Considerando que as partes insistiram na oitiva de testemunhas que não se fizeram presentes, o ato foi redesignado para o dia 04 de setembro de 2020, às 14:00 horas (evento 410). 
    Contudo, considerando que dois dos procuradores atuantes no feito anotaram que já tinham audiência previamente agendada de réu preso na comarca da Capital, o ato foi remarcado para o dia 11/09/2020, às 14:00 horas (evento 417). 
    Em 11/09/2020, foi deferido o pedido de reiteração das diligências anteriormente deferidas (laudos periciais) formulado pelo Ministério Público. 
    Na audiência de instrução e julgamento, realizada na mesma data, não compareceram as testemunhas Jackson Pereira Mendes e Edilson Rosa, cujas oitivas foram insistidas pela defesa de Mateus Lazari dos Santos no ato anterior. As testemunhas da defesa de Wilson Antonio da Silva também não compareceram, tendo a advogado requerido a oitiva delas no próximo ato a ser designado, comprometendo-se a trazê-las (evento 465). 
    Designou-se, portanto, o dia 28/09/2020, às 14:00 horas, para a realização da audiência de instrução e julgamento em continuação (evento 466). 
    No evento 502 o Instituto Geral de Perícias comunicou a impossibilidade de conclusão do exame de comparação de locutores no prazo estabelecido por este Juízo (5 dias) em virtude da insuficiência de peritos especializados para atendimento da demanda. Em 24/09/2020 a defesa de Filipe da Conceição pleiteou a revogação de sua prisão preventiva (evento 509). 
    Após manifestação Ministerial, em 26/09/2020, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado Filipe da Conceição, bem como manteve as prisões preventivas de Wilson Antonio da S